Tribunal: TJMT
Processo: 1035885-83.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035885-83.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GLEICE OLIVEIRA TRINDADE - CPF: 904.683.761-00 (EMBARGANTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 73.516.106/0001-16 (EMBARGADO), CICERO SCHOLL ARNOLD - CPF: 022.212.400-81 (ADVOGADO), F&B SOLUCOES EM CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 07.903.216/0001-06 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO DEPIZZOL ANDRADE - CPF: 001.259.270-61 (ADVOGADO), MAURICIO BOUFET - CPF: 992.429.580-34 (ADVOGADO), PAULA BUFFON RODRIGUES - CPF: 010.550.400-99 (ADVOGADO), REGINA ALMEIDA MACHADO DOS SANTOS - CPF: 036.464.870-89 (ADVOGADO), MILENA SIDEGUM KUNST - CPF: 033.753.520-50 (ADVOGADO), FRANCISCO CASSEL MARTINS - CPF: 956.961.210-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão da negativa de liberação de carta de crédito consorcial adquirida mediante cessão. A Embargante sustenta omissão quanto à análise da alegada falha no dever de informação e contradição no afastamento da preliminar de cerceamento de defesa, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar a alegada falha no dever de informação relacionada à desnecessidade de averbação do imóvel para liberação da carta de crédito; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal destinada à comprovação de orientação verbal prestada por corretor das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, concluindo que a controvérsia poderia ser solucionada com base nas provas documentais constantes dos autos, especialmente contratos, e-mails e comunicações firmadas entre as partes.

A decisão embargada reconheceu que a exigência de averbação da edificação na matrícula do imóvel decorre do regulamento geral do grupo de consórcio e constitui requisito objetivo para a liberação da carta de crédito, inexistindo demonstração de arbitrariedade ou abuso pelas administradoras.

O colegiado afastou a alegação de falha no dever de informação ao consignar que não houve prova de cláusulas-surpresa, abuso de direito ou ausência de transparência por parte das rés, sendo insuficiente a mera alegação de desconhecimento das regras contratuais.

A pretensão recursal objetiva a modificação do entendimento adotado no julgamento da apelação, hipótese incompatível com a finalidade integrativa dos Embargos de Declaração.

O prequestionamento exige a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, circunstância não configurada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão aprecia expressamente as teses relativas ao cerceamento de defesa e à alegada falha no dever de informação.

O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento da controvérsia.

O prequestionamento pressupõe a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 489, §1o, 494, 1.022 e 1.023, §2o; CDC, arts. 6o, III, e 46; Código Civil, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 13.10.2020, DJe 23.10.2020; STJ, EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 02.10.2014, DJe 10.10.2014; TJMT, N.U 1001747-28.2018.8.11.0010, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 29.11.2022, DJE 05.12.2022; TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018, DJE 19.03.2018.

R E L A T Ó R I O

2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

Embargos de Declaração na Apelação Cível no 1035885-83.2022.8.11.0041

Juízo de origem: 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Embargante: GLEICE OLIVEIRA TRINDADE

Embargadas: HS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e F&B SOLUÇÕES EM CONSÓRCIOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GLEICE OLIVEIRA TRINDADE
em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença de improcedência da demanda.

Em suas razões, a Embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando ausência de análise da tese de falha no dever de informação, diante da alegada orientação prestada pelo corretor das rés acerca da desnecessidade de averbação do imóvel para liberação da carta de crédito. Aduz, ainda, contradição no afastamento do cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova da informação verbal dependia de prova testemunhal, cujo indeferimento inviabilizou a comprovação do fato alegado.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes ao julgado, bem como o prequestionamento dos arts. 370 e 1.022 do CPC; arts. 6o, III, e 46 do CDC; e art. 422 do Código Civil.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição do Recurso, ao argumento de inexistência de vícios no julgado.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2a ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2o do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Em que pese a Embargante alegar que Acórdão é omisso, porquanto
não se manifestou sobre a falha de dever de informação e cerceamento de defesa,

resta
clarividente que todas as insurgências foram EXPRESSAMENTE analisadas, inexistindo qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado, e oportunamente colacionado,
per relatione
:

“VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Gleice Oliveira Trindade, insurgindo-se contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta em face de HS Administradora de Consórcios Ltda. e F&B Soluções em Consórcios Ltda., sob a alegação de negativa indevida na liberação de carta de crédito consorcial adquirida mediante cessão.

A sentença reconheceu a legitimidade das exigências documentais formuladas pelas administradoras com base no “Regulamento Geral dos Grupos de Consórcio”, que, segundo o juízo a quo, integra a avença contratual.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega a parte recorrente que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo a quo indeferiu a produção de prova oral e pericial, encerrando prematuramente a instrução processual, embora houvesse fatos controvertidos relevantes.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

A produção de prova oral ou técnica deve ser admitida quando necessária à elucidação dos fatos controvertidos e pertinente ao deslinde da controvérsia. No caso em exame, a questão central — negativa de liberação da carta de crédito por suposto descumprimento de exigências contratuais — pode ser adequadamente apreciada com base nas provas documentais constantes dos autos, não havendo controvérsia fática a exigir oitiva de testemunhas ou produção de prova técnica.

O próprio contrato de cessão, os e-mails e as comunicações firmadas entre as partes foram juntados aos autos, permitindo ao juízo formar convencimento com base em elementos objetivos. A ausência de documentos essenciais à liberação da carta — como a averbação da edificação no registro do imóvel — está documentalmente demonstrada.

Nesse contexto, o magistrado de origem, ao indeferir a realização da audiência e declarar o feito maduro para julgamento, atuou dentro dos limites da legalidade e do poder instrutório que lhe é conferido pelo art. 370 do CPC, inclusive com base na celeridade e economia processual.

Assim, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

No mérito, como já relatado, a controvérsia reside na legalidade das exigências formuladas pela administradora para a liberação da carta de crédito contemplada, adquirida pela autora mediante cessão.

A sentença reconheceu a legitimidade das exigências, com base no Regulamento Geral dos Grupos de Consórcio, vinculativo para todos os integrantes, inclusive cessionários. O contrato firmado pela Apelante prevê expressamente o cumprimento dessas normas como condição para o uso do crédito.

Ademais, não há prova de que as exigências formuladas foram criadas de forma arbitrária ou posterior à contratação. Trata-se de requisitos objetivos, como a averbação da edificação na matrícula do imóvel, usualmente exigidos para resguardar a segurança jurídica da operação e proteger os interesses do grupo consorcial.

Não se trata de cláusulas-surpresa, tampouco há nos autos demonstração de que as rés tenham agido com abuso de direito ou falta de transparência. A mera alegação de desconhecimento das regras do grupo, por si só, não afasta a vinculação da cessionária ao regulamento que rege a carta de crédito adquirida.

Por fim, não se constata prova de dano moral indenizável. A negativa de liberação do crédito se deu diante do descumprimento de condições contratuais objetivas, o que afasta a tese de falha na prestação do serviço ou de conduta ilícita por parte das Apeladas.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, afastando a preliminar de cerceamento de defesa e mantendo, no mérito, a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, majorando os Honorários Advocatícios de 10% sobre o valor da causa para 11% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de a Recorrente ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.”.

Da análise da decisão recorrida, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, requerendo a Recorrente a modificação do julgado pelo entendimento que melhor lhe provém, o que não é possível.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.(...)7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)” (EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).(N.U 1001747-28.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).”

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026